Tribunal: TJSP
Processo: 2180180-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Procedimento Comum Cível - Exoneração - Decisão que, "a fim de evitar decisões dissonantes, reconheceu a conexidade entre a ação anulatória (no 1000875-96.2019.8.26.0418) e a ação civil pública (no 1000557-16.2019.8.26.0418) por improbidade administrativa, na medida em que a causa de pedir remota de ambas as demandas está associada à prática de apropriação de valores pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Procedimento Comum Cível - Exoneração - Decisão que, "a fim de evitar decisões dissonantes, reconheceu a conexidade entre a ação anulatória (no 1000875-96.2019.8.26.0418) e a ação civil pública (no 1000557-16.2019.8.26.0418) por improbidade administrativa, na medida em que a causa de pedir remota de ambas as demandas está associada à prática de apropriação de valores pelo ex-servidor determinando o apensamento, das ações, com o trâmite na Ação Civil Pública" - Conexidade – Viabilidade tendo em vista o risco de decisões conflitantes – Presente a hipótese prevista no artigo 55 § 3o do Código de Processo Civil – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão mantida - Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180180-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraibuna, em que é agravante ROMEU
LEAL DE ANDRADE, é agravado MUNICÍPIO DE PARAIBUNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180180-79.2020.8.26.0000 PARAIBUNA VOTO No 18.174 DE
2/8
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2180180-79.2020.8.26.0000
Agravante: Romeu Leal de Andrade
Agravado: Município de Paraibuna
Comarca: Paraibuna
Voto no 18.174
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Procedimento Comum
Cível - Exoneração - Decisão que, “a fim de evitar decisões
dissonantes, reconheceu a conexidade entre a ação
anulatória (no 1000875-96.2019.8.26.0418) e a ação civil
pública (no 1000557-16.2019.8.26.0418) por improbidade
administrativa, na medida em que a causa de pedir remota
de ambas as demandas está associada à prática de
apropriação de valores pelo ex-servidor determinando o
apensamento, das ações, com o trâmite na Ação Civil
Pública” - Conexidade – Viabilidade tendo em vista o
risco de decisões conflitantes
Presente a hipótese
prevista no artigo 55 § 3o do Código de Processo Civil
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste
Egrégio Tribunal de Justiça
Decisão mantida - Recurso
Improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito
suspensivo, interposto por ROMEU LEAL DE ANDRADE, em face da r. decisão
proferida nos autos no 1000875-96.2019.8.26.0418, ação Procedimento Comum Cível -
Exoneração, movida pelo ora agravante, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARAIBUNA, que às fls.660/661, o juízo a quo, decidiu que “a fim de evitar decisões
dissonantes, “a conexidade entre a ação anulatória (1000875-96.2019.8.26.0418) e a
ação civil pública (no1000557-16.2019.8.26.0418) por improbidade administrativa, na
medida em que a causa de pedir remota de ambas as demandas está associada à
prática de apropriação de valores pelo ex-servidor", determinando o apensamento, das
ações, com o trâmite na Ação Civil Pública, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180180-79.2020.8.26.0000 PARAIBUNA VOTO No 18.174 DE
3/8
“Vistos. A ação declaratória foi ajuizada aos 14/10/2019,
objetivando anular o ato administrativo que impôs a pena de
exoneração/demissão por atos incompatíveis com o decoro
do serviço público, por apropriação indevida de valores.
Diante disso, verifica-se a conexidade entre a ação
anulatória
e
a
ação civil pública por improbidade
administrativa, na medida em que a causa de pedir remota
de ambas as demandas está associada à prática de
apropriação de valores pelo ex-servidor. Neste sentido tem-
se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE
REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A
RELAÇÃO
DE
CONEXIDADE
E
DETERMINOU
A
REDISTRIBUIÇÃO LIVRE DO PROCESSO. CONEXÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE PENA DE DEMISSÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO E AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Reconhecimento da
conexão entre a ação anulatória e ação de improbidade
administrativa. Causa de pedir associada à prática de
advocacia administrativa. Comunhão da causa de pedir.
Conexidade. Modificação de competência. Inteligência dos
artigos 102 e 103 do CPC. A conexão não exige a perfeita
identidade, bastando comunhão das causas de pedir.
Precedentes do STJ. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO. (TJSP, AI n.2022445-56.2015.8.26.0000, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. JOSÉ MARIA CÂMARA
JÚNIOR, data do julgamento 04/03/2015). Desta forma, a
fim de evitar decisões dissonantes, reconheço a conexão
desta ação anulatória com a ação civil pública em trâmite
nesta Comarca sob o n.1000557-16.2019.8.26.0418.Apense-
se esta ação àquela, devendo o trâmite ocorrer na
ACP.Intimem-se. Ciência ao Ministério Público”.
Alega o agravante, em síntese, se tratar de processo
originário de Anulatória de Processo Administrativo de Exoneração de Servidor Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180180-79.2020.8.26.0000 PARAIBUNA VOTO No 18.174 DE
4/8
Municipal, no cargo de “Chefe do Setor de Tributos”, na qual houve instaurado
procedimento administrativo, de “comissão de sindicância”, com a finalidade de “apurar
e, se o caso, recomendar a demissão do ora agravante por supostos desvios de
procedimentais, alegadamente prejudiciais aos interesses e patrimônio da indigitada
municipalidade agravada”, alega ainda “cerceamento da ampla defesa e ofensa ao
devido processo legal”, culminando com a sua demissão e nulidade do processo
administrativo. Aduz que a r. decisão agravada, que reconheceu a conexão entre a ação
Anulatória e a ação Civil Pública de Indenização ao Erário Público “(de eventuais valores
que teriam sido suposta, e mendazmente, assenhorados pelo ora agravante)”, não
merece prosperar, haja vista que “os pedidos e as causas de pedir nos indigitados
processos são manifestamente distintos”. Relata que não há o risco de “decisões
conflitantes, contraditórias”, bem como “causa de pedir remota”. Requer o provimento do
presente recurso, com a reforma da r. decisão agravada, afastando conexão
reconhecida.
Negado efeito ativo o recurso foi recebido sem efeito
suspensivo às fls.151.
Petição do agravante, informando que não se opõe ao
julgamento virtual às fls. 154.
Contraminuta às fls. 156/160. Juntou documentos às
fls.161/174.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo
desprovimento do presente recurso, às fls. 181/182
É o relatório.
O presente agravo de instrumento não comporta
provimento.
Cumpre-se salientar, em razão de alguns argumentos
trazidos pelo agravante implicar análise de mérito da ação, o que não é permitido nesta
sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional a respeito da reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180180-79.2020.8.26.0000 PARAIBUNA VOTO No 18.174 DE
5/8
da decisão agravada, sob pena de que se configure a denominada supressão de
instância.
Portanto, as demais questões suscitadas nas razões do
agravo estão entrosadas com o próprio mérito da lide e deverão ser resolvidas por
ocasião da sentença.
In casu, o artigo 55 do Código de Processo Civil declara
expressamente: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir. § 3o Serão reunidos para julgamento
conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem
conexão entre eles”.
A Súmula no 235 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
prevê: “A conexão não determina a reunião de processo, se um deles já foi julgado”,
registro oportunamente que, não houve prolação de sentença de ambos os autos.
No presente caso, não deve prosperar as alegações do
agravante, nota-se que no caso sub judice, presente a viabilidade da conexão,
reconhecida pelo nobre juízo a quo, entre a presente ação anulatória (no 1000875-
96.2019.8.26.0418) e a ação civil pública por improbidade administrativa (no
1000557-16.2019.8.26.0418).
Evidente, que a causa de pedir, das referidas ações está
relacionada “à prática de apropriação de valores pelo ex-servidor”, restou demonstrado
que há o perigo de decisões conflitantes, existindo prejudicialidade para julgamento em
separado, sendo de rigor a reunião dos autos para trâmite em conjunto.
Assim, não vislumbro prejuízo, a referida conexão das
ações, destaco, que a matéria enseja análise minuciosa, quando então poderá o
agravante demonstrar de forma cabal o direito que alega ter, sendo-lhe assegurados os
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da duração razoável
do processo, conforme o artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180180-79.2020.8.26.0000 PARAIBUNA VOTO No 18.174 DE
6/8
Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça:
"1. O instituto da conexão volta-se à otimização da
prestação jurisdicional. A existência do liame subjetivo
e material no pedido e causa de pedir, bem como a
possibilidade da prolação de decisões dissonantes ou
contraditórias, determina a reunião de processos, nos
termos
do
artigo
55
do
CPC/2015.
2. No caso, os Juízos não divergem quanto ao fato de que o
contrato objeto da ação indenizatória, proposta perante a
Justiça Federal do Distrito Federal, está no rol daqueles em
que o Ministério Público Federal sustenta estar eivado de
irregularidades, nos autos da ação civil pública em trâmite na
Justiça Federal do Ceará.
3. A fim de se garantir observância aos princípios da
celeridade e economia processual deve ser reconhecida
a necessidade do julgamento em conjunto das ações,
uma vez que o julgamento de um feito pode influir no
processo e atos praticados na ação diversa. O juízo
suscitante antecedeu ao suscitado na prática de atos
processuais,
tornando-se
prevento para processar e
julgamento
as
demandas
[...]”
(CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
No
152.536
-
CE
(2017/0125287-1)
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES; Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça; data do julgamento 22 de
novembro de 2017).Grifo nosso.
Nesse sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180180-79.2020.8.26.0000 PARAIBUNA VOTO No 18.174 DE
7/8
Improbidade
administrativa
-
Recurso
contra
o
reconhecimento da existência de conexão com o feito no
0034229-07.2012.8.26.0053, em trâmite na 2a Vara da
Fazenda Pública da Capital, em fase instrutória - Aplicação
da teoria materialista da conexão - Reunião dos feitos
que deve ser realizada por fatores que ligam uma
demanda à outra, levando-se em consideração a relação
jurídica de direito material - Decisão mantida - Recurso
desprovido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2217214-25.2019.8.26.0000;
Des.
Rel.
EDUARDO
GOUVÊA; órgão julgador 7a Câmara de Direito Público; data
do julgamento 20/07/2020). Grifo nosso.
E ainda, a D. Procuradoria Geral de Justiça no r. Parecer
de fls. 181/182, como supedâneo de fundamentação deste voto, no tópico aventado:
"[...] Verifica-se de fato a conexidade entre a ação anulatória e a ação civil pública
por improbidade administrativa, na medida em que a causa de pedir remota de
ambas as demandas está associada à prática de apropriação de valores pelo ex-
servidor público, ora agravante. Ademais, há relação de prejudicialidade entre a
ação anulatória e a ação de improbidade administrativa, assim, de rigor que as
ações sejam mantidas reunidas, por força do disposto no artigo 55, §3o do Código
de Processo Civil. 3) Diante do exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso,
nos termos retromencionado”. Grifo nosso.
Portanto, a r. decisão ora agravada, do ilustre magistrado
Dr. Pedro Flavio de Brito Costa Junior, merece prevalecer in totum, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, conforme circunstância bem salientada às fls.660/661, dos
autos principais, a seguir transcrito: “[...] Diante disso, verifica-se a conexidade entre
a ação anulatória e a ação civil pública por improbidade administrativa, na medida
em que a causa de pedir remota de ambas as demandas está associada à prática
de apropriação de valores pelo ex-servidor... Desta forma, a fim de evitar decisões
dissonantes, reconheço a conexão desta ação anulatória com a ação civil pública
em trâmite nesta Comarca sob o n. 1000557-16.2019.8.26.0418. Apense-se esta
ação àquela, devendo o trâmite ocorrer na ACP [...]”. Grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180180-79.2020.8.26.0000 PARAIBUNA VOTO No 18.174 DE
8/8
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe
adentrar em questões que não foram abarcadas pela decisão agravada.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator